Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-27.2021.8.11.0105
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001191-27.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 053.810.211-00 (APELADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 382.895.168-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MACHADO STUNKE - CPF: 033.159.231-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA LIMA DA SILVA - CPF: 047.901.731-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA – APLICADO O INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, COM CONDENAÇÃO PELOS DELITOS REMANESCENTES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEADA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA MANTIDA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da desistência voluntária quando iniciada a execução do crime o mesmo não se consuma por vontade do próprio agente, que desiste, respondendo apenas pelos atos até então praticados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da ação penal n. 1001191-27.2021.811.0105, que aplicou o instituto da desistência voluntária e condenou o apelado
Joelson dos Santos Conceição
pelos crimes remanescentes de lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio, ilícitos tipificados no art. 129, art. 147 e art. 150, todos do Código Penal Id. 122327743).

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão para que o recorrido seja condenado pelo delito de roubo circunstanciado na forma tentada (Id. 122327757).

Nas contrarrazões a defesa do apelado rechaça a tese deduzida pelo Ministério Público, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 122327764).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso,
conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Apelação Criminal
- Roubo circunstanciado na forma tentada [art. 157, § 2o, inc. VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] - aplicado o instituto da desistência voluntária, com condenação do agente pelos crimes remanescentes de lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio - irresignação ministerial - pretendida condenação pelo delito patrimonial - impossibilidade - conjunto probatório robusto a indicar que o agente interrompeu a conduta delitiva por sua vontade própria e não por uma interferência externa que o impedisse, tendo saído do local calmamente como se nada tivesse acontecido e sem levar nenhum bem da residência, segundo relato da própria vítima - manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”

(Id.

126514657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 24 de setembro de 2021, por volta das 06h00min, na Avenida Dois Mil, bairro Bela Vista, s/n.°, em Colniza, o denunciado
JOELSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair, para si, dinheiro de propriedade da vítima
Ana Paula Lima da Silva
.

Extrai-se dos autos investigativos que o denunciado acompanhou, por dias, a rotina da família da vítima e, após avistar o companheiro da vítima saindo da residência, aproximou-se, desligou o padrão e adentrou à propriedade.

Ato contínuo, a vítima começou a gritar por socorro, oportunidade em que o denunciado se aproximou, enforcou a vítima e a empurrou contra a cama, tapando sua boca, a fim de cessar os gritos, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito às fls. 18/20.

Logo após, ao ser reconhecido pela vítima, o denunciado sacou um canivete, e proferiu a seguinte ameaça: “
agora vou ter que te matar
” e, em seguida, desferiu um golpe em direção à vítima.

Passo seguinte, o denunciado questionou se havia dinheiro ou celular na residência, e, após a negativa da vítima, evadiu-se do local”
(Id. 122327705).

Após o deslinde da instrução processual, o magistrado singular reconheceu a incidência do instituto da desistência voluntária, condenando o apelado pelos crimes já praticados, quais sejam, lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio.

No presente apelo interposto, o Ministério Público estadual busca a condenação do apelado pelo delito de roubo circunstanciado na forma tentada, porquanto, sob sua ótica, quanto ao delito de roubo não houve desistência voluntária, tendo em vista que o roubo somente não se consumou por circunstância alheias à vontade do agente, que não encontrou o dinheiro ou celular por ele exigido e que no momento em que o apelado desistiu de matar a vítima, a tentativa do roubo já estava caracterizada, devendo ele ser condenado pelo delito de roubo majorado na forma tentada.

Pois bem.

É cediço que configura desistência voluntária a não consumação do delito por vontade do próprio agente, desistindo no prosseguimento dos atos executórios do crime de modo voluntário. Conforme disposto no art. 15 do Código Penal que assim dispõe:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”

Comentando o assunto Júlio Fabbrini Mirabete lesiona que:

“Para que ocorra a hipótese prevista no dispositivo, a desistência deve ser voluntária, ou seja, que o agente não tenha sido coagido, moral ou materialmente, à interrupção do iter criminis. Não há desistência voluntária e sim tentativa punível se, por exemplo, a vítima se desvencilha da situação, se o agente desiste pelo risco de ser surpreendido em flagrante diante do funcionamento do sistema de alarma, se fica atemorizado porque essas pessoas se aproximam, pelos gritos da vítima, por sua reação, pela intervenção de terceiros.

Inocorre desistência voluntária, assim, se o agente, depois de já ter iniciado a execução do delito, percebe os riscos que assumirá caso prossiga em seu intento e, pressentindo a impossibilidade do êxito da empreitada criminosa, conclui que não tem outra alternativa senão fugir. A desistência voluntária somente ocorre quando não forçada por elementos circunstanciais”
(Mirabete, Júlio Fabbrini, Manual de Direito Penal, volume 1: parte geral, arts. 1o a 120 do CP, 24a ed., São Paulo: Atlas, 2007, páginas 154-155).

Apesar dos argumentos expendidos em prol da condenação do apelado, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão deduzida na
peça irresignativa não deve prosperar,
como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que passo a transcrever na parte que interessa. Confira-se:

“Em uma análise acurada do conjunto probatório constata-se que realmente há incidência no caso concreto da desistência voluntária. Para uma melhor elucidação, veja-se o teor dos relatos prestados pela vítima
Ana Paula Lima da Silva
, quando ouvida na fase inquisitorial,
litteris
:

“[...] QUE a declarante relata que por volta das 06h00min do dia 24/09/2021 seu marido havia saído há poucos instantes, quando ouviu a porta abrir, e escutou barulho da cortina, e ao virar pra ver o que era viu que a pessoa de JOELSON DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO estava no quarto da declarante, que já o conhecia da cidade e que ele estava parando em um barraco próximo a casa da declarante: QUE diante da situação do susto gritou pedindo socorro, nesse momento Joelson foi em direção a declarante e a enforcou e a empurrou contra a cama e nesse momento colocou a mão na boca da declarante para que parasse de gritar, nesse momento a relata que mordeu a mão do suspeito, e assim ele a soltou; QUE após ele se afastar a declarante disse para ele não fazer nada, pois o conhecia, neste momento o suspeito sacou de um canivete e disse que a mataria, pois ela o reconheceu, chegando a desferir um golpe contra a declarante, mas não veio acertá-la; QUE o suspeito então pediu dinheiro e celular a declarante, então disse a ele que não tinha dinheiro; QUE tentou manter a calma e dialogar com o suspeito para que ele não a agredisse, mas ele falava coisas desconexas, relacionadas a comando vermelho, drogas, mas a declarante compreendeu que ele disse que fazia dias que estava vigiando a sua casa e rondando a área, ainda fez o comentário Loira é muito cobiçada; QUE o suspeito passou aproximadamente 30min (trinta minutos) na casa da declarante, e que no momento em que a sua filha acordou o suspeito foi embora calmamente, abriu a porta e saiu andando como se nada tivesse acontecido; QUE a declarante relata que antes do suspeito entrar em casa percebeu que a energia havia acabado, e após ele sair foi checar e constatou que o suspeito havia desligado o disjuntor do padrão de energia da casa da declarante, confirmando que realmente ele estaria premeditando entrar em sua casa, tendo em vista o fato ter ocorrido logo após a saída de seus marido;
QUE não sabe qual seria o real objetivo de Joelson, pois havia celulares sob o rack da sala, mas no primeiro momento ele não os pegou;
QUE a declarante relata que já ouviu comentários em que relatavam que Joelson sofre de distúrbios mentais, e que vive na rua, e que ele possui parentes na cidade, mas eles não se importam com ele; [...]” [Declarações da vítima
Ana Paula Lima da Silva
, na fase extrajudicial - ID 122327694].

Quando ouvida em juízo [ID 122327741],
a ofendida apresentou relato no mesmo sentido, tendo confirmado que haviam 02 [dois] aparelhos celulares no rack da sala, quando o recorrido decidiu sair da casa de forma voluntária.

Desta feita, conclui-se que,
de fato, o agente interrompeu a conduta delitiva por sua vontade própria e não por uma interferência externa que o impedisse, tendo saído do local calmamente como se nada tivesse acontecido e sem levar nenhum bem da residência, segundo relato da própria vítima em ambas as fases procedimentais
, o que impede a guarida do pleito ministerial.

(...)

Por conseguinte, resulta claro que o decreto singular não acomoda quaisquer reparos, vez que, o Magistrado
a quo
obedeceu rigorosamente os critérios legais, de forma que, como dito, a r. sentença prolatada não reclama qualquer retoque em sede recursal”
(Id. 126514657, pp. 3-5) – destaquei.

Diante do exposto, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento
ao apelo ministerial, confirmando a sentença de primeiro grau em seu inteiro teor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022